Tribunal: CARF
Processo: 17698.720247/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.720247/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.522 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LUCIANO DUVAL BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.720247/2012-90
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720247/2012-90

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 56/61, no qual foi apurado o valor do
imposto de renda pessoa física suplementar original de R$ 4.464,37, ao qual foi
acrescido multa de ofício e dos juros de mora, relativo ao ano calendário de 2007.
Conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações, relativas as deduções a seguir indicadas, por falta de comprovação,
no que o contribuinte, regularmente intimado, não atendeu a intimação:
1) Glosa de dedução com dependentes, no valor de R$ 1.584,60.
2) Glosa de R$ 13.680,00 deduzido a título de pensão alimentícia judicial.
3) Glosa de R$ 2.640,00 deduzido a título de Despesas com Instrução.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
02, e anexa documentos, a qual, em síntese, apresenta os argumentos, como a
seguir relatados.
Com relação a glosa de Dependente, cita que se trata de esposa, e que anexa certidão de
casamento.
No que se refere a Pensão Alimentícia Judicial, no valor R$ 13.680,00, informa que está
questionando o valor de R$ 13.230,00.
Alega que o valor da pensão alimentícia em 2007 foi acordado em 03 salários mínimos.
Como em 2007 até o mês de maio o salário era de R$ 350,00 e depois passou a ser R$
380,00, ficou totalizado em R$ 13.230,00 e não R$ 13.680,00 como declarado. Cita ter
anexado Certidão da Vara de Família e cópia microfilmada dos cheques que foram
depositados em favor de Daniela dos Santos Devilla.
Da despesa de instrução, aduz que o valor refere-se a despesas com ensino, faculdade do
próprio contribuinte e de sua esposa. Complementa que informa somente os seis meses
de 2007, devido ter começado no mês de julho de 2007, fato comprovando com extrato
do próprio site da instituição.
Foi apurado de oficio a parcela de imposto não impugnado, no valor de R$ 67,50,
decorrente da diferença de pensão alimentícia, e transferida de oficio para cobrança
administrativa, processo 17698.720.354/2012-18, pela DRF de Rio Grande/RS,
conforme planilha fl. 64 e extrato do processo fl. 67.
Ato contínuo, o processo foi encaminhado para revisão da parte impugnada pelo o setor
de fiscalização, em decorrência de questões de fato apresentadas pelo impugnante. Após
revisão e análise efetuada, foi emitido Termo Circunstanciado e Despacho Decisório,
fls. 69/71.
No Despacho Decisório, a fiscalização informa o que segue:
.... o contribuinte concorda parcialmente com o valor de pensão alimentícia lançado,
informando "o valor da pensão ..... totalizando em RS 13.230,00 e não R$13.680,00
como declarado...." O imposto calculado no valor de R$ 67,50 foi transferido para o
processo 17698720.354/2012-18.
Com relação as demais infrações, apresentou documentos e esclarecimentos, cuja
análise está a seguir demonstrada.
2.1 - Da dedução indevida com dependentes
Comprovada a relação de dependência, aceita-se a impugnação.
2.2 - Da dedução indevida - despesas com instrução:
Comprovada a despesa com instrução realizado com o próprio e dependente, deve ser
aceita a dedução no valor de RS 2.640,00.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720247/2012-90

2.3 - Da dedução indevida - pensão alimentícia
Com a finalidade de comprovar a dedução pleiteada anexou os documentos de fls. 08 a
49. Os documentos apresentados não comprovam que em 2007, o contribuinte já estava
judicialmente obrigado ao pagamento de pensão alimentícia.
Da revisão do lançamento efetuada por meio do citado Despacho Decisório, foi apurado
e mantido imposto de renda suplementar, não impugnado, no valor de R$ 3.018,19,
conforme extrato do processo fl. 76, relativo a falta de comprovação de despesas com
Pensão Alimentícia Judicial.
A contribuinte, regularmente cientificado do Despacho Decisório, não se manifestou.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão
alimentícia em conformidade com decisão judicial
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Importante ressaltar que parte da autuação foi afastada pelo despacho decisório,
que auxiliou na delimitação da lide, nos seguintes termos:

.... o contribuinte concorda parcialmente com o valor de pensão alimentícia lançado,
informando "o valor da pensão ..... totalizando em RS 13.230,00 e não R$13.680,00
como declarado...." O imposto calculado no valor de R$ 67,50 foi transferido para o
processo 17698720.354/2012-18.
Com relação as demais infrações, apresentou documentos e esclarecimentos, cuja
análise está a seguir demonstrada.
2.1 - Da dedução indevida com dependentes
Comprovada a relação de dependência, aceita-se a impugnação.
2.2 - Da dedução indevida - despesas com instrução:
Comprovada a despesa com instrução realizado com o próprio e dependente, deve ser
aceita a dedução no valor de RS 2.640,00.
2.3 - Da dedução indevida - pensão alimentícia
Com a finalidade de comprovar a dedução pleiteada anexou os documentos de fls. 08 a
49. Os documentos apresentados não comprovam que em 2007, o contribuinte já estava
judicialmente obrigado ao pagamento de pensão alimentícia.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720247/2012-90

Desta forma, restou a DRJ enfrentar a autuação quanto a dedução indevida de
pensão alimentícia. Em que pese o dispositivo da decisão de primeira instância tenha consignado
“julgo procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar impugnado, ano-calendário 2007, no valor de R$ 3.018,19, apurado em
sede de procedimento revisional, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora”, em
verdade, a decisão meritória foi no sentido de julgar improcedente a impugnação apresentada
pelo contribuinte quanto a autuação em referência.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Neste ponto, a DRJ manteve a autuação sob o fundamento de que os
documentos acostados aos autos não comprovam que em 2007 o contribuinte já estava
judicialmente obrigado ao pagamento de pensão alimentícia.
Às e-fls. 97 há o extrato de movimentação do processo que deu azo ao dever de
prestar alimentos, conforme abaixo:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720247/2012-90

Desta forma, vê-se que o processo de separação e divórcio foi ajuizado em
2006, motivo pelo qual acolho a pretensão do recorrente.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação de dedução de pensão alimentícia glosada pela
fiscalização, conforme passo a expor.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720247/2012-90

§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Portanto, ao contrário do voto do Relator, entendo que apenas o extrato de
movimentação do processo, onde é possível constatar a data do início da ação judicial não é
suficiente para demonstrar que o acordo foi devidamente homologado judicialmente antes do
ano-calendário 2007.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 109
DF CARF MF
Original